Tribunal: TJMT
Processo: 1041431-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041431-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), WELTON LUCAS FERREIRA - CPF: 053.213.541-54 (PACIENTE), Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTANA TEIXEIRA DE DEUS - CPF: 046.656.221-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS PIRES GRAÇA LEMOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES.
CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e integração à organização criminosa.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a adequação de sua fundamentação; (
ii
) analisar se persiste a contemporaneidade dos fundamentos autorizadores da custódia e; (
iii
)
aferir a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que decretou a custódia cautelar está adequadamente fundamentada em elementos concretos,
evidenciando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, sendo irrelevante o lapso temporal entre os fatos e a medida.

3. As medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se inadequadas e insuficientes ao caso concreto, diante da periculosidade social do agente, da gravidade dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, sendo irrelevante o lapso temporal entre os fatos e a medida.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; Lei 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; Lei 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - RHC: 194845 PR 2024/0078820-2, Relator
.:
Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/12/2024;
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
em
05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024; STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB;

TJMT - N.U 1004977-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024;

TJMT - N.U 1024032-69.2023.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/202
3, Publicado no DJE 10/11/2023;

Enunciado n. 43 TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado
pelo advogado
Carlos Alberto Koch em favor de
WELTON LUCAS FERREIRA,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que
indeferiu o pedido de revogação da
prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal n. 1011154-89.2023.8.11.0040,
o qual responde
pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, bem como art. 2o da Lei n. 12.850/13, conforme decisão que se vê no Id. 213420118
, dos autos de origem
.

Em suas razões (Id. 330326875), a defesa sustenta, em síntese
:

a)
ausência de
periculum
libertatis
, uma vez que não há demonstração concreta do perigo gerado pela liberdade do paciente;
b)
falta de contemporaneidade e fundamentação idônea da prisão preventiva, considerando que os fatos ocorreram em maio de 2023 e a prisão só foi decretada em abril de 2025;
c)
ofensa ao princípio da homogeneidade, pois em eventual condenação o regime inicial de cumprimento de pena seria, no máximo, o semiaberto, não justificando a manutenção da prisão preventiva em regime mais gravoso;
d)
predicados pessoais favoráveis, sendo o paciente primário,
possuidor de residência fixa e bons antecedentes
.

Inicial acompanhada dos documentos de
Id.

330326876
.

L
iminar
indeferida
Id.

330405882
.

Pedido de reconsideração no Id. 331785355
sob fundamento
de que o Centro de Ressocialização de Sorriso (MT) encontra-se
interditado, requerendo, novamente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

I
nformações
no Id.
334144894
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de J
ustiça, em parecer da lavra do
Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, opinou pela denegação da ordem (Id. 335206857).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos,
afere-se
que
o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), e artigo 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa).

Os fatos remontam a 26 de maio de 2023, quando o paciente foi preso em flagrante delito no Município de Sorriso (MT), juntamente com outro indivíduo, na posse de
23,92 gramas de cocaína
já embaladas para comercialização.

Inicialmente, em sede de audiência de custódia, foi concedida ao paciente liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Contudo, após o aprofundamento das investigações e a conclusão do inquérito policial, com a juntada de relatório técnico de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos,
ficou
demonstrado indícios de envolvimento do paciente em organização criminosa, especificamente a facção Comando Vermelho, atuante no comércio ilícito de entorpecentes naquela região.

Diante dos novos elementos probatórios, o Juízo de primeira instância, em 24 de abril de 2025, decretou a prisão preventiva do paciente e de outros dois corréus, fundamentando a medida na garantia da
ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, da periculosidade dos agentes e do risco de reiteração criminosa.

A prisão preventiva foi efetivamente cumprida em 28 de agosto de 2025.

A defesa, então, requereu a revogação da prisão preventiva, pedido que
foi
indeferido pelo Juízo de origem em 31 de outubro de 2025, ao fundamento de que permanecem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e que não houve alteração no contexto fático que justificasse mudança de entendimento.
Vejamos:

“
(...)
No caso, a ordem que decretou a prisão preventiva do acusado se valeu de indícios suficientes de autoria e a materialidade delitiva, pois embora tenha sido beneficiado com liberdade provisória mediante cautelares no APF 1005812-97.2023.8.11.0040,
naquela oportunidade, a decisão havia considerado, apenas e tão somente, as circunstâncias até então evidenciadas no flagrante, de modo que o Juízo concedeu cautelares por não observar maiores elementos acerca do perigo gerado na liberdade dos investigados
.

Fato é que,
após a juntada do Relatório Técnico elaborado a partir da extração de dados dos celulares dos suspeitos, descortinou-se esquema criminoso voltado ao comércio ilícito de entorpecentes, além de vínculo subjetivo dos suspeitos com organização criminosa e liderança do respectivo grupo criminoso, fatos novos estes que revelam a periculosidade de WELTON e seus comparsas, mas não só isso
, indicam
risco de reiteração delitiva caso permaneçam em liberdade, até mesmo pelos registros criminais identificados
.

Portanto, entendo que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do réu, cumprida em dia 28/08/2025,
permanecem presentes, tendo em vista que
não foi
acostado
aos autos qualquer alteração no contexto fático que justifique mudança de entendimento neste sentido
.

Além disso, para revisão de uma Prisão Preventiva, inclusive, a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§ 5o e 6o, e 316, ambos do Código de Processo Penal: (...).

Desse modo, consigno que no presente caso
, não vejo nenhum fato novo que possa modificar a situação fática do acusado
, pois os
fatos concretos
demonstram a necessidade da manutenção da ordem, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Já no que tange à levantada
presença de predicados pessoais favoráveis do réu, registre-se que estes não possuem o condão de, por si sós, importar na revogação da prisão preventiva
, de acordo com a jurisprudência consolidada do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), especialmente em situações como esta, na qual o increpado supostamente incorreu na prática de crimes patrimoniais como integrante de organização criminosa.

Como bem apontou o
Parquet
em sua manifestação, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que
‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’
.

(STF, HC
183187/RO; HC 182944/SP; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no RHC 125.716/MG;
AgRg
no HC 560.018/RN).

Demais disso, nota-se que entre o decreto prisional e a presente data não sobrevieram aos autos quaisquer mudanças fáticas que dessem ensejo à alteração do entendimento deste juízo com relação à necessidade da manutenção da segregação cautelar (...).

Assim, por todo exposto, a prisão preventiva está subsidiada em diversos fundamentos concretos que, por ora, permanecem
incólumes
. Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva apresentado pela defesa de WELTON LUCAS FERREIRA.
(
Id. 213420118
-
autos de origem
)
.
(grifos meus).

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas na exordial.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao
cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Verifica-se que a

decis
ão
de primeiro grau que
indeferiu o pedido de revogação da
prisão preventiva do paciente encontra
-se devidamente fundamentada
, conforme os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

O magistrado não se limitou a considerações genéricas, mas demonstrou concretamente o
periculum
libertatis
por meio das provas colhidas na investigação, evidenciando o envolvimento do paciente com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Assim, a prisão preventiva passou a configurar-se como medida indispensável não apenas para garantir a ordem pública, mas igualmente para impedir a continuidade das atividades criminosas e assegurar a regularidade da instrução processual, uma vez que a manutenção da liberdade do paciente representava risco concreto de reiteração delitiva e de interferência na colheita probatória.

No que diz respeito ao
fumus
comissi
delicti
, a materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por meio dos depoimentos constantes dos autos de origem, pelo auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência; termo de exibição e apreensão e laudo preliminar de constatação de substância entorpecente.

Já o
periculum
libertatis
foi identificado na necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente diante do contexto concreto do caso, que evidencia risco de reiteração delitiva.

Isso porque a
s investigações demonstraram que o paciente não atuava de forma isolada, mas integrava estrutura criminosa organizada, vinculada à facção "Comando
Vermelho", notoriamente conhecida por sua atuação violenta e extensiva em diversas regiões do país
.

A estrutura criminosa identificada e o
modus operandi
demonstram evidente propensão à reiteração delitiva, havendo risco concreto de que, em liberdade, o paciente volte a delinquir.

Importa salientar que organizações criminosas frequentemente se valem de indivíduos primários e sem antecedentes para atuar na linha de frente de suas atividades ilícitas, exatamente com o propósito de dificultar a ação repressiva do Estado e minimizar os riscos processuais a seus integrantes hierarquicamente superiores. Tal estratégia não pode ser utilizada como escudo para esvaziar o
periculum
libertatis
quando presentes elementos concretos que evidenciem a periculosidade da conduta e a necessidade da custódia cautelar.

Dessa forma, em uma análise preliminar, a conjugação de tais fatores, especialmente a significativa apreensão de substâncias ilícitas na posse do paciente
e os indícios de sua
vinculaç
ão
em organização criminosa, evidencia a imprescindibilidade da custódia cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública, prevenindo a reiteração delitiva e resguardando a paz
social.

Nesse
sentido:

“Segundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção
. [...]” (grifos meus) (STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB)”.
(grifos meus).

N
ão destoa deste entendimento o
TJMT:

“
(...
)
.
Na hipótese,
demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade da paciente, pois há indícios que integra facção criminosa
, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, ocupando a função de lojista, atuando na mercancia ilícita de entorpecentes, somada a reiteração criminosa, sendo imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão. Não há falar-se em constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, quando a demora é justificada por trata-se de ação complexa, com pluralidade de réus e delitos, foram 25 (vinte e cinco) denunciados, representados por defesas distintas, mormente se a instrução criminal está próxima do fim, com audiência de instrução designada para data próxima. (N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)” (grifos meus).

Acerca da a
lega
da

ausência de
contemporaneidade,
sob o fundamento de que
os fatos ocorreram em maio de 2023 e a medida constritiva só
foi decretada em abril de 2025. Tal alegação,
não merece prosperar.

Contudo, a
contemporaneidade da prisão preventiva não se refere ao momento da prática do fato criminoso, mas sim à atualidade dos motivos que fundamentam a medida cautelar.

O que importa é verificar se, no momento da decretação e da manutenção da custódia, persistem presentes os requisitos autorizadores, especialmente o
periculum
libertatis
.

No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada após a conclusão das investigações, momento em que ficou demonstrada a participação do paciente em organização criminosa, fato que não havia sido inteiramente esclarecido quando da concessão da liberdade provisória em sede de audiência de custódia.

Os fundamentos que embasaram o decreto prisional permanecem atuais e contemporâneos, não tendo havido alteração significativa no quadro fático-probatório capaz de afastar o
periculum
libertatis
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REMESSA DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES PARA O EXTERIOR. OPERAÇÃO DEFLAGRADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA .
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. EXISTÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1
.
Recurso em
habeas corpus
visando
a
revogação da prisão preventiva do recorrente, acusado supostamente de integrar organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas.
A prisão foi decretada para garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal, com base em indícios de participação ativa na logística de exportação de drogas e risco de reiteração delitiv
a. II. Questão em discussão
2
.
A questão em discussão consiste na verificação da presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente a
contemporaneidade dos fatos e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir
3
. A prisão preventiva foi mantida com base em indícios concretos de participação em organização criminosa e risco de reiteração delitiva. 4.
A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, não sendo relevante o lapso temporal entre os fatos e a medida
. 5. A gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do acusado justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequadas medidas cautelares menos gravosas. IV. Dispositivo
6
. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 194845 PR 2024/0078820-2, Relator
.:
Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/12/2024). (grifos meus).

Quanto aos alegados predicados
pessoais favoráveis do paciente
,
consigno
que a primariedade, ausência de maus antecedentes e eventual residência fixa, por si só, não são suficientes a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (art. 313, inciso III, do CPP), assumindo relevo o disposto no Enunciado
Orientativo
n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

Em
caso
semelhante, decidiu esta
Câmara:

“(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
. (N.U 1004977-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)”
.
(grifos meus
).

Ressalta-se que, no presente caso, a adoção de medidas cautelares alternativas não se revela apropriada (conforme art. 282, I e II, § 6o,
do CPP), visto que a justificativa utilizada pelo Juízo de primeira instância foi
a
necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se, por ora, justificada pela decisão hostilizada.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/
2024
).

Imp
ende consignar que embora o impetrante
sustenta a

o
fensa ao princípio da homogeneidade
, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Ademais
,
a
defesa requereu a reconsideração da decisão
de liminar
, com base na interdição do Centr
o de Ressocialização de Sorriso (
MT
)
, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares.

Ocorre que a
interdiç
ão de estabelecimento prisional
, embora represente situação grave e demande providências urgentes do Poder
Público, não constitui, por si só, fundamento para a revogação de prisão preventiva decretada com base em
requisitos legais
.

Verifica-se que
a própria decisão que determinou a interdição do estabelecimento prisional prevê medidas alternativas para o acautelamento da situação, não determinando a imediata soltura de todos os custodiados.

Assim, ausente fato novo capaz de alterar o panorama jurídico do paciente, impõe-se o indeferimento do pedido.

Dessa forma, a custódia cautelar se mostra plenamente justificada neste momento, diante da presença dos requisitos legais e da urgente necessidade de proteger a ordem pública, considerando a gravidade dos delitos cometidos e a extrema periculosidade do paciente, elementos que permanecem atuais e evidentes, reforçando a imprescindibilidade da medida.

Ante o exposto, pelos fundamentos acima delineados,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente em todas as suas consequências legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025